Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706163-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉIA LUIZA DA SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONVERSÃO. INTEGRAL. INCAPACIDADE. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A aposentadoria por invalidez é devida ao servidor incapaz de readaptação para o exercício das suas atividades de forma compatível com as suas limitações, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008. 2. Os proventos serão proporcionais, salvo se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou grave (art. 18, §1o). 2.1. No caso em análise, a autora alega que sua incapacidade decorre de acidente em serviço, contudo, a perícia judicial não é conclusiva em relação ao nexo direto exigido em lei, não sendo possível, assim, a conversão da aposentadoria proporcional em integral. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, e Lei Distrital 4.764/2012, sustentando que o laudo pericial reconheceu que possui doença ocupacional incapacitante relacionada ao trabalho. Afirma que as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que o cargo por ela exercido foi condição para o agravamento da doença e gerador de sua incapacidade laborativa absoluta e permanente, razão pela qual faz jus à aposentadoria com proventos integrais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, decidiu que “o laudo pericial não é conclusivo apenas limitando-se a informar que a ameaça sofrida é um dos possíveis fatores (...) Mesmo na complementação da perícia judicial, não há conclusão da causa direta entre a doença e o evento (ID 24293825) (...) caberia a autora, ora apelante, comprovar a relação direta de causalidade entre o acidente em serviço e a doença enfrentada. Ausente o nexo causal direto, a apelante tem o direito a aposentadoria de forma proporcional como lhe fora concedida” (ID 25824897). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece ser admitido o apelo em relação à indicada afronta à Lei Distrital 4.764/2012, porquanto “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo no tocante à contrariedade à mencionada Lei Distrital porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025